Tribunal: TJDFT
Processo: 0708951-94.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0708951-94.2019.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LEONILDA DELMONDES RODRIGUES RECORRIDO: CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A. DECISÃO Resta expresso no Regimento Interno do Egrégio TJDFT no artigo 18, inciso VI, o seguinte texto: "Art. 18. Compete à Câmara de Uniformização processar e julgar:(...) VI - a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016)". Assim, é dever da parte apresentar a reclamação diretamente à Câmara de Uniformização de Jurisprudência do Egrégio TJDFT, e não nos presentes autos como se um recurso fosse. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para a parte apresentar comprovante de interposição da respetiva reclamação junto à Câmara competente. Ultimado o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 28 de outubro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator